Tribunal: CARF
Processo: 10880.949848/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949848/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.221 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CSLL. RETENÇÕES. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS EMITIDO
NA FORMA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO.
O comprovante de rendimentos emitido na forma da legislação tributária é
documento juridicamente apto a justificar a dedutibilidade dos valores retidos
na apuração do lucro tributável do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo como saldo negativo de CSLL no ano-calendário
de 2005 o valor de R$ 392.996,78.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949848/2011-95
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SPO.
Trata o presente processo do Perdcomp 11399.09754.071206.1.7.03-8074, fls. 02/07, cuja
compensação foi homologada parcialmente por Despacho Decisório, fls. 08, emitido pela DERAT de São
Paulo, número de rastreamento 941434071.
O motivo da homologação parcial decorre do fato que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar o débito integral informado pelo contribuinte.
Os fundamentos dessa decisão encontram-se no item 3 do supramencionado Despacho,
abaixo reproduzido:
(...)
O detalhamento das parcelas de créditos reconhecidas encontram-se abaixo
discriminados:

Cientificado do Despacho Decisório em 18/07/2011, conforme AR - fls. 10, a
pessoa jurídica apresentou sua manifestação de inconformidade às fls. 14/15,
anexando documentos às fls. 16/96, alegando em síntese que:
> o contribuinte pleiteia o valor de R$ 393.623,85 e o despacho reconheceu
crédito de R$ 339.716,21, apontando diferença de R$ 53.907,64, sendo R$ 4.882,95
de CSLL retida na fonte e R$ 49.024,69 de estimativa compensada;
> quanto a CSLL retida, o não reconhecimento do crédito se deu pelo fato do
contribuinte em sua perdcomp ter informado código de retenção 6228, sendo que na
DIPJ fora informado o código 6175, sendo este último código o correto;
> segue anexo comprovantes de retenção expedidos pelas fontes pagadoras e
cópia da DIPJ do ano calendário 2005;
> o processo de débito 108850-902.515/2010-11 refere-se a cobrança desta
estimativa compensada em fevereiro de 2005, fato gerador de janeiro de 2005.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

> em 01/04/2011 o contribuinte procedeu a desistência da manifestação de
inconformidade, incluindo o débito correspondente no parcelamento de que trata a Lei
11.941/2009, conforme cópia do requerimento e consolidação do parcelamento
anexas;
> estando a estimativa devidamente regularizada pelo parcelamento, o seu valor
deve ser considerado para compor o saldo negativo da contribuição em dezembro de
2005;
> requer o reconhecimento da integralidade do credito pleiteado e a
homologação integral da compensação efetuada;

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-83.786, de 22 de agosto de 2018 (e-fl. 99), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. CSLL RETIDA NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras a título de CSLL constituem
antecipação e podem ser utilizados em estimativas mensais ou como dedução
ao final do período de apuração, desde que apresentados os respectivos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e comprovado o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INEXISTÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA EM ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR OBJETO DE PEDIDO DE
PARCELAMENTO.
O valor de estimativa compensada com saldo negativo de período anterior não
pode ser objeto de compensação enquanto perdurar o parcelamento, tendo em
vista os princípios da certeza e liquidez, indispensáveis à compensação
tributária.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 120), no qual,
oferece os argumentos a seguir sintetizados.
Quanto a glosa da CSLL retida, afirma que “...foram juntados os comprovantes de
retenção da contribuição retida, conforme documentos emitidos pelas fontes pagadoras abaixo
identificadas, localizados nas páginas do E-Processo... .”
Em relação à estimativa compensada, sustenta que “...o processo de débito no
108850-902.515/2010-11 (relativo ao processo de crédito 10880-900.033/2010-27) refere-se
exatamente à cobrança desta estimativa compensada em fevereiro de 2005 -fato gerador de
janeiro de 2005”, que “Em 01 de abril de 2011, o Contribuinte fez a desistência da manifestação
de inconformidade relativa a este processo de crédito, incluindo o débito correspondente no
parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009” e que “Posteriormente, o Contribuinte aderiu ao
PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, fez a desistência do REFIS... .”
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

Aduz (sic) que “...o fato de não haver sido homologada a compensação de
estimativas que tenham composto o saldo do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ não autorizam a glosa destas estimativas, posto que o débito serão cobrados nos respectivos
processos de compensação com base nas Declarações de Compensação que, como se sabe,
também constituem o débito compensado.“
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta acórdãos de jurisprudência
administrativa e, ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado e a homologação da compensação efetuada.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 8
reconheceu apenas parte do direito creditório vindicado no PER/DCOMP no
11399.09754.071206.1.7.03-8074, conforme indicado no excerto seguinte (destaques deste
relator):

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

Com relação à glosa de retenções na fonte, o Recorrente alega que juntou os
comprovantes de retenção.
Verifica-se que, de fato, os referidos comprovantes foram juntados aos autos,
conforme consta no quadro seguinte, de autoria do Recorrente:

Constata-se, ainda, que houve erro de registro do código de retenção no
PER/DCOMP, e que os comprovantes de retenção anexados são plenamente válidos para a
finalidade de comprovação dos valores retidos, eis que emitidos através do sistema SIAFI da
Secretaria do Tesouro Nacional e na forma da Lei no 9.430/96, artigo 64, e INs SRF 119 e
120/2000.
Assim, é de se deferir parcialmente o pleito do Recorrente quanto ao ponto
analisado, no sentido de reconhecer o valor de R$ 4.255,88 a título de retenções de CSLL na
apuração do saldo negativo de CSLL do período-base, em razão de sua confirmação pelos
comprovantes juntados aos autos.
Em relação à glosa da estimativa compensada, em que pese a interpretação
escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que atualmente ela não mais prevalece no âmbito
da Administração Tributária, a qual editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata
exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os
destaques que interessam a esta lide administrativa (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 8.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.

A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente também quanto ao ponto
examinado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário
em questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação.
Assim, considerando o valor integral das estimativas extintas por compensação e
o crédito de R$ 4.255,88 a título de retenções de CSLL comprovadas pelo contribuinte, foi
apurado o saldo negativo de CSLL no ano-calendário no ano-calendário de 2005, conforme
segue:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949848/2011-95

CSLL DEVIDA(DIPJ)

-393.623,85
ESTIMATIVA PAGA
0
ESTIMATIVA COMPENSADA VIA
SNPA
-388.740,9
CSLL RETIDA
-4.255,88
SALDO NEGATIVO APURADO
-392.996,78

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo
como saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2005 o valor de R$ 392.996,78.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital